Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelos acusados em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho, que condenou o 1o Apelante à pena privativa de liberdade de 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime aberto, substituída posteriormente por uma reprimenda restritiva de direitos, além de 13 dias multa no valor mínimo legal; e o 2o Apelante à pena privativa de liberdade de 1 ano e 25 dias de reclusão, no regime aberto, substituída posteriormente por uma pena restritiva de direitos, bem como o pagamento de 16 dias multa, à razão mínima, pela prática dos delitos capitulados no artigo 155, §§1° e 4°, II e IV, do Código Penal c/c artigo 14, II, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) analisar se o conjunto probatório dos autos é capaz de sustentar a condenação dos acusados pelos crimes descritos na denúncia; e, subsidiariamente, (2) aferir se a qualificadora de escalada deve ser mantida; (3) verificar se deve ser mantida a fração de exasperação usada pelo juízo a quo na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que há elementos que permitem concluir, com segurança, que os acusados foram os autores do crime de furto qualificado, de modo que a condenação deve ser mantida.

4. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora da escalada, desde que haja prova testemunhal robusta que comprove a forma de execução do delito.

5. O critério objetivo-subjetivo que aplica o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável é válido e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.